Tribunal: TJDFT
Processo: 0702500-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATRÍCULA EM CRECHE. DIREITO SUBJETIVO DO MENOR. DEVER DO ESTADO. LISTA DE ESPERA. DESCASO ESTATAL. TEMA 548 DO STF. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada para determinar ao Poder Público a disponibilização de vaga em creche próxima à residência e/ou trabalho da genitora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o direito à matrícula em creche pública próxima à residência ou trabalho da genitora é um direito subjetivo individual, exigível de imediato, independente dos critérios administrativos de prioridade no atendimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento do RE 1.008.166/SP (Tema 548) pelo Supremo Tribunal Federal definiu que a educação básica, incluindo creche e pré-escola, constitui direito fundamental de todas as crianças, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata.
4. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente.
5. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica.
6. A concessão da tutela antecipada recursal é necessária para assegurar o direito à educação das agravantes, determinando que o Distrito Federal disponibilize vaga em creche da rede pública próxima à residência da genitora, sob pena de multa diária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: "1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata”.
2. “A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente."
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 208, IV; Lei 8.069/1990 (ECA), arts. 53, V e 54, IV; Lei 9.394/1996, art. 4o, II e X.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.008.166/SP (Tema 548), Rel. Min. Luiz Fux, j. 22/09/2022; STF, ARE 1322879 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 11/10/2021; TJDFT, Acórdão 1857148, 7057676420238070013, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, j. 02/05/2024; TJDFT, Acórdão 1229118, 07220850620198070000, Rel. Teófilo Caetano, j. 05/02/2020.